Tribunal: TJMT
Processo: 0011280-92.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011280-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO LAVOSIER FEITOZA DE CAMPOS - CPF: 069.540.559-48 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JONATHAS GARCIA DA SILVA - CPF: 044.414.531-16 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –

INSURGÊNCIA
DAS DEFESAS

–

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA
– AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
AVENTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PELA DETRAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO NESTE PONTO
–
ACUSADO ABSOLVIDO – NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
APELOS PROVIDOS
.

1.

A prova, para ensejar uma condenação, mormente quando se trata de penas elevadas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, há de ser cristalina e convincente, pois, ao contrário, faz-se imperiosa a absolvição dos acusados, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.

À luz da absolvição operada, é incabível cogitar do direito de recorrer em liberdade e da necessária modificação do regime inicial para cumprimento de pena pela operacionalização da detração, determinando-se a imediata revogação da prisão preventiva, contudo, em razão da providência absolutória contida no voto vencedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Fernando Lavosier Feitosa de Campos
e
Jonathas Garcia da Silva

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que os condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inconformada,
a
Defesa de
Fernando Lavosier Feitosa de Campos
pugna pela absolvição
do réu nos termos do

artigo
386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a Defesa de
Jonathas Garcia da Silva
requer, preliminarmente,

seja
reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
Em sede meritória, aduz a
insuficiência de provas alusivas à autoria da traficância, pleiteando, com isso, a absolvição do acusado, à luz
do artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Por fim, solicita
a modificação do regime inicial para cumprimento de pena, à luz da operacionalização da detração do período em que permaneceu cautelarmente segregado.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos das defesas.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Fernando Lavosier Feitosa de Campos
e
Jonathas Garcia da Silva
foram condenados

às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 08 de março de 2019, por volta das 19h00min, na Rodovia MT 251, KM 40, em frente a Estância Fênix, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados Fernando Lavosier Feitosa de Campos e Jonathas Garcia da Silva, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por transportarem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(id. 25946963,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) na data e horário supramencionados, a guarnição da VTR 3939 (BPMTRAN/3o PEL) em patrulhamento pela Rodovia MT 251, KM 40, em frente a Estância Fênix, visualizou ambos os denunciados fora do veículo VW/FOX, placa NPK 1057, de cor preto, o qual se encontrava estacionado fora da rodovia, em sentido Cuiabá/MT à Chapada dos Guimarães/MT (...) feita a abordagem, foi questionado aos denunciados o que estariam fazendo naquele local, ocasião na qual eles esboçaram certo nervosismo e não souberam explicar os motivos de suas permanências naquele local

(...)
” (id. 25946963,
sic
).

Ato contínuo,
“(...) os denunciados Fernando e Jonathas foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. Procedida a busca veicular, embaixo do banco de trás do passageiro, os policiais localizaram uma sacola de cor preta contendo 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha (...)”
(id. 25946963,
sic
).

Os apelos merecem prosperar.

De início, cumpre assinalar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 25946965), pelo Boletim de Ocorrência (id. 25946971, pp. 01/03), pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, pelo termo de apreensão (id. 25946967), bem como pelos laudos de constatação preliminar (id. 25946968) e toxicológico definitivo (id. 25947480, pp. 01/05), que certificam a apreensão de 02 (tabletes) de maconha, totalizando 1,215kg (um quilograma e duzentos e quinze gramas).

Todavia, no que diz com a autoria delitiva, tem-se por certo que os elementos probatórios são frágeis para indicar, para além de uma dúvida razoável, o juízo necessário à condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas.

Na etapa
policial, o acusado
Fernando Lavoisier Feitosa de Campos
exercitou o seu direito constitucional ao silêncio (id. 24759470, pp. 01/03).

Em juízo, por sua vez,
negou peremptoriamente seu envolvimento na prática criminosa,
salientando que no dia fatídico buscou o auxílio do corréu
Jonathas Garcia da Silva
apenas para que conduzisse o veículo de Campo Verde/MT a Cuiabá/MT para a retirada de materiais de marmoraria adquiridos pela empresa de sua família. Acrescenta que, ao retornarem para a cidade de origem, o automóvel, de propriedade de sua genitora, apresentou falhas mecânicas, deixando-os à beira da estrada, ocasião em que prontamente ligou para sua mãe pedindo auxílio. Afirma que enquanto aguardavam a chegada de seu padrasto e do mecânico, acenaram para a viatura policial que estava de passagem, a fim de que lhes auxiliassem no local ermo que se encontravam. Registra, contudo, que, após serem indagados quanto aos históricos criminais, os agentes adotaram uma postura aparentemente permeada por violência policial, imputando aos acusados a propriedade dos entorpecentes, que sequer foram apreendidos na cena delitiva. Confira-se:

“(...) no dia 08 de março de 2019, uma sexta-feira, tinha conversado, no caso com a minha patroa né, para eu vir buscar uns acessórios da marmoraria, isso que eu nem cuido muito da parte da marmoraria, (questionado se a patroa era a sua genitora) sim, senhora (...) ela pediu para eu fazer esse favor, para eu vir em Cuiabá e tudo, inclusive, eu comentei com ela que a minha habilitação estava vencida, só que eu falei que ia dar um jeito, aí foi nessa sexta-feira que eu fui lá na casa do Jonathan, devido a gente ter um certo conhecimento, eles esqueceram de citar, mas ele também já trabalhou com nós no passado entendeu? Na nossa fábrica de móveis (...) aí eu fui lá né, era em torno de meio dia e meio, horário de almoço, que nem a mãe dele falou, inclusive ela até deu os 30,00 reais para ele, eu confirmo, cheguei lá nele e
perguntei se tinha a condição dele ir comigo aqui em Cuiabá, porque a minha habilitação estava vencida, se ele podia vir né, direcionando o veículo, dirigindo, até mesmo porque não tinha muito tempo que eu tinha saído de uma prisão, não podia estar dirigindo né e ainda mais sem habilitação, ia estar cometendo um crime né
(...) e a minha não estava pronta, estava vencida, aí eu expliquei para ele que era para buscar os negócios da marmoraria, ele falou ‘não, tranquilo’, agora na rua ele estava trabalhando, só que ele estava só como autônomo, inclusive era até para uma cliente nossa lá, ele estava trabalhando na construção dela, recebendo diárias, ai ele falou que esse dia, era dia de folga e por incrível que pareça ele poderia ir junto comigo, devido a folga dele, aí eu falei ‘não, tranquilo então, eu
vou pagar uma diária para você, cem reais está bom? Só para você ir lá dirigindo para mim?
’ (...) abastecemos o carro e viemos, saímos em torno lá, pode se dizer, de dez para uma (...)
viemos aqui em Cuiabá, buscamos os acessórios, conforme o combinado e na volta o carro começou a falhar, aí nessa o carro começou a falhar, a gente tinha passado já a estadual aqui
(...)
Cuiabá estava movimentado nesse dia, saímos de Cuiabá em torno de umas 17:00 horas para voltar para Campo Verde, o carro tinha começado a falhar, inclusive o carro tinha parado até um pouco antes de sair de Cuiabá o carro tinha começado a dar uma falhada
(...)
aí tem a salgadeira, aqui de Chapada, um pouco antes de Chapada, ali foi onde o carro pifou de vez, ainda estava escurecendo, ali na verdade não tem acostamento, o carro parou em uma subida, o que nós tivemos que fazer? Empurrar ele e bem na frente tem uma pousada Fênix, aí bem na entrada ali, a gente empurrou e deixamos o carro ali, em seguida, peguei meu celular, ele não estava funcionando, eu falei ‘ó, fica aí perto do carro, que eu vou dar uma andada, vou tentar, tem que achar alguma forma de alguém vir a ajudar nós aqui, ou se não vir buscar nós’
(...) aí eu fui e liguei para a minha mãe (...) na verdade ela nem deu muita bola na hora, ela falou ‘não deve ser alguma coisinha, agorinha já funciona esse carro aí e vocês vem’ (...) o carro não pegou, aí eu fui e liguei para ela de novo, falei ‘ó o negócio é o seguinte, o carro não funcionou, peço que a senhora liga para o Iran para ele vir nos ajudar, ele é mecânico profissional’ (...)
eu consegui falar com ela nesse ponto, meu celular foi e caiu a rede, porque lá é um ponto que realmente não pega o celular né
(...) aí ela falou que tinha falado com o Iran né (...) eu com ela na linha, ele foi e chegou (...)
aí foi na hora que ele falou que eles só iam pegar o carro,

pegar as coisas, as ferramentas dele e ia vir prestar socorro para nós
(...)
falei ‘Jonathas, vamos esperar, já prestei socorro, eles vão vir aí, vamos só aguardar’, nessa eu vi o giroflex da polícia, entendeu? Vindo de longe, eu falei ‘Jonathas, vamos ter que chamar a polícia’, porque nós estamos aqui no meio do nada, já está escuro, é perigoso, uma rodovia movimentada, não tem acostamento, vamos levantar a mão, fazer para eles pararem e dar um apoio para nós
(...)
nessa que eles passaram eu e ele levantou a mão, aí a polícia foi e passou e com três minutos eles voltaram, pararam ali onde nós estávamos, chegaram e perguntaram o que estava acontecendo, eu com roupa de uniforme, Jonathas não estava com roupa de uniforme, mas estava com roupa normal assim também
(...) eu falei ‘ó eu sou de Campo Verde né (...) eu vim aqui em Cuiabá buscar uns acessórios de uma marmoraria que nós temos lá (...) está a logomarca da empresa,
aí ele perguntou ‘o que aconteceu no carro? vamos ver o que a gente pode fazer’, eu falei ‘não, o carro não está funcionando, acredito que é alguma coisa com a fiação, porque ele não está ligando alerta, nem nada’
(...)
isso era só uma viatura né, que nós pedimos socorro, (referindo-se ao policial) olhou e tudo, perguntou se já nós já tínhamos ‘prestado’ socorro a alguém, eu falei que já tinha ligado para a minha mãe e inclusive ia vir um mecânico junto com o meu padrasto
(...)
(referindo-se ao policial) perguntou se podia dar uma olhada ali no carro
(...)
ele ainda pediu nossa companhia para ir junto né, fazer a revista
(...)
aí ele olhou para nós e perguntou bem assim ‘mas e aí vocês tem passagens?’, eu falei ‘ó, não vou mentir para o senhor não, mas eu tenho passagem, inclusive tem 3 meses que eu saí da Mata Grande, que eu estava preso lá’
(...)
ele (policial) perguntou para o Jonathan se ele tinha passagem também, o Jonathan ‘tenho, mas já faz 3 anos já que eu estou aí, tá paga’, aí nessa hora
(...)
ele já gritou para o outro e falou ‘ó, tratamento diferente para esses dois aí’
(...)
ele já chegou em nós enquadrando, falando que queria os armamentos
(...)
eu falei que eu desconhecia a acusação dele, que eu já tinha explicado que eu estava ali a trabalho, que eu tinha ido buscar uns acessórios, ele falou que não queria saber, que queria os armamentos e o terceiro meliante, a acusação dele a todo momento foi só essa daí, eu falei que não tinha isso né
(...)
aí ele falou que ia levar a gente para o meio do mato e dar um sacode para ver se entregava alguma coisa
(...)
nisso daí eles passaram o rádio para a segunda viatura
(...)
aí chegou a segunda viatura
(...)
aí chegou a terceira viatura, todo mundo pressionando, devido as nossas passagens que eles tinham checado
(...)
(questionado se foi encontrado droga com os réus) negativo, em nenhum momento, em nenhum momento tinha droga no veículo, nem nada disso daí
(...)
(indagado sobre o momento em que a droga apareceu) na hora que a gente estava aqui no CISC
(...)
lá no momento eu escutei eles falando que iam levar nós para checar por causa do licenciamento do carro, inclusive na hora que nós entramos na viatura, eles não nos algemaram
(...) (questionado se não chegou a comunicar o padrasto e o mecânico sobre o ocorrido quando chegaram ao local) eles (policiais) não deixaram eles se aproximarem muito de nós, do jeito que eles chegaram para arrumar o carro, a polícia ficou com eles meio enquadrados (...)
eu escutei o policial falando que ia liberar nós, aí arrumou o carro, o policial ‘não, vamos levar porque está com o licenciamento atrasado, os meninos vão para checagem e reconhecimento’
(...)
esse veículo era da minha mãe
(...) (questionado se houve apreensão de dinheiro em espécie) não, papel, dinheiro nenhum nada

(...) eu não fiz nenhuma ligação na frente dele (policial), eu já tinha feito a ligação antes (...)
”
(mídia constante do id. 25947983,
sic
).

Ouvido em sede inquisitiva, o corréu
Jonathas Garcia da Silva
asseriu que
“(...) foi convidado pelo seu amigo Fernando para virem até Cuiabá; que veio dirigindo o veículo de propriedade da mãe de Fernando, esclarece que veio dirigindo porque Fernando está com a carteira de habilitação vencida; que desta feita vieram até a cidade, buscaram um material, e quando retornavam, o veículo começou a apresentar problemas, sendo necessário que parassem o referido veículo no acostamento; que ligaram para o padrasto de Fernando para dar socorro ao veículo; que permaneceram no local, sendo próximo a estância Fênix, que aproximou uma VTR da PM; que fizeram a revista em ambos e nada de ilícito foi encontrado; que posteriormente eles foram no mato e vieram com uma sacola na mão; que apresentaram a droga tendo dito que era do interrogado e do seu colega; que neste momento chegou ao local o padrasto de Fernando juntamente com o mecânico, o qual consertou o veículo com permissão dos policiais; que nega que o entorpecente seja de sua propriedade, não viu onde encontraram a droga, nega que tenha sido encontrada no interior do carro; que o carro pertence a mãe de Fernando; que a droga vinculada nos autos desconhece de quem seja (...)”
(id. 25946969, pp. 02-04,
sic
).

Versão similarmente apresentada na fase judicial:

“(...) ele (Fernando) falou que queria conversar comigo mais tarde, que ele ia ver o assunto com a mãe dele lá na empresa, logo nisso o mestre de obra tinha me dispensado para poder ir para casa, fui para casa (...) estava no banho, minha mãe foi e me falou ‘seu amigo está aí na frente’ (...) ele falou ‘minha mãe quer que pega uns materiais lá em Cuiabá, só que como minha habilitação está atrasada, tem como você ir lá comigo? Eu pagaria uma diária lá para você’, falei ‘não, tranquilo, então vamos’, saímos era 13h30min, chegamos em Cuiabá era mais ou menos umas 15h30min, 15h40min, quase 16h00min, fomos direto em uma loja que eu não me recordo o nome direito, porque eu não conheço nada aqui em Cuiabá (...) chegamos lá, pegamos o material, guardamos no carro (...) foi uma loja só (...) aí em torno de umas 16h30min, 17h00min, para mais,
a gente saiu de Cuiabá e chegando ali no trecho da BR ali, sentido Chapada para Campo Verde, perto do balneário Fênix, o carro começou a constatar defeito
(...) aí a gente foi e parou né (...) (questionado se o carro já havia apresentado defeitos em outros momentos) quando nós estávamos vindo aqui para Cuiabá, o carro começou a apresentar defeito só na direção, nada mais, estava duro, firme, parecia que tinha alguma coisa segurando, aí a gente se não preocupou muito que ainda estava dando para dirigir e
quando nós estávamos voltando, o carro começou a falhar, era uma ladeirinha, estava dando, engasgando e aí o carro apagou, depois que apagou a gente encostou um pouquinho antes da entrada do Balneário Fênix
(...)
a gente acabou constatando que era bateria que estava arriada
(...)
foi até então onde o Fernando ligou para o pessoal dele lá para chamar o resgate, enquanto a gente estava esperando ali, já tinha escurecido
(...)
esperando ali, passou uma viatura
(...)
na hora que ela passou, eu e ele acenamos até com a mão, levantamos com a mão para ver se podia dar uma força
(...)
talvez uma chupeta no carro, voltar, dar uma assistência, até sinalizar porque estava na beira da BR
(...)
aí eles pararam, foram até uma certa altura e voltaram, perguntaram o que a gente estava fazendo ali, a gente explicou, ‘o carro está estragado, a bateria arriou’, até onde o policial olhou e falou ‘não, realmente é a bateria mesmo’
(...)
aí perguntaram ‘vocês estão indo para onde?’, ‘para Campo Verde’, ‘posso dar uma revistada no carro?’, ‘sem problema’, ‘quem estava dirigindo?’, ‘eu’, ‘você pode me acompanhar para eu dar uma olhada aqui?’, aí revistaram o carro, não acharam nada, só tinha o material que tinha pegado na loja lá em Cuiabá, nisso perguntaram se a gente tinha passagem, aí eu nunca menti, não estava devendo nada
(...)
‘não, eu realmente já tive uma passagem, paguei’, aí perguntou para ele (Fernando) ‘não, eu também tenho’, explicamos para ele que era 33 (referindo-se ao artigo da Lei de Drogas), aí depois eles mudaram a reação deles, ‘tratamento diferente para vocês’
(...)
foram para um canto, começaram a conversar entre eles, foram e acionaram mais outra viatura, aí passou acho que uns 20, 30 minutos chegou a viatura, passou mais um pouquinho,

uns 10 minutos, chegou mais outra, a gente sem entender, aí nós fomos e perguntamos ‘o que está acontecendo?’, eles falaram bem assim ‘eu só quero saber do terceiro e da arma’
(...)
eles até então ameaçaram a gente, falar que ia levar uma para baixo e um para cima, que queria bater em nós para falar de arma e de terceiro
(...)
no estresse da hora ali, a gente falou ‘não, espera um pouquinho que agorinha o mecânico está chegando’, o mecânico chegou junto com o padrasto dele, uns 20 minutos que passou eu acho
(...)
a hora que chegou o mecânico, eles foram deixaram a gente ali sentado, sem algemar, nem nada, começaram a conversar com o mecânico e o padrasto dele
(...)
eles (policiais) só falaram que ia levar o carro porque estava com o licenciamento atrasado
(...)
até então a gente achava que era assalto porque eles estavam recriminando a gente, perguntando de arma e de terceiro, aí encaminharam a gente para o CISC
(...) chegamos lá, na hora de entrar na sala do delegado, não sei de quem que é,
no CISC, que eles apresentaram uma droga lá, que eu não conheço essa droga
(...)
(questionado sobre os termos do depoimento prestado em sede inquisitiva) essa parte que ela colocou que achou no mato, acho que ela se equivocou, porque na hora que eu estava conversando com ela, prestando o esclarecimento, falei até então das testemunhas, na hora que ela imprimiu o papel, eu olhei e falei ‘cadê as testemunhas que a senhora não colocou? Vocês estão querendo prejudicar a nossa vida’, aí ela ‘não, então vamos fazer outro’
(...)
aí questão desse que achou no mato, que fala que eu achei no mato, isso aí em momento algum eu falei, eu falei para ela que no máximo que poderia ser ou eles acharam no mato, entendeu? Ou eles foram mostrar esse negócio lá no CISC, em momento algum a gente viu droga lá
(...)
só que na hora ainda que eu fui assinar isso aí eu fui pedir para a moça, para a escrivã, ‘eu posso ler?’, ela falou ‘não, não, assina logo aí que eu estou com pressa’
(...) por inocência, eu fui e assinei, do jeito que eu assinei, só entreguei o papel lá para ela e voltei lá para a cela (...) (instado a dizer se nega a propriedade da droga e se foi encontrada no mato) em momento algum, nem falei isso aí (...) ou ela (escrivã) entendeu errado (...) ele (Fernando) falou que ia me pagar uma ‘diarizinha’, uns R$30,00 só para eu poder ir lá com ele (...)

isso (recebi R$30,00) além dos R$30,00 que a minha mãe me deu para comer alguma coisa (...)
(instado a dizer se nega a prática delitiva
)
sim
(...)
mínima ideia (da onde surgiu o entorpecente apreendido)
(...)
(questionado sobre o motivo dos policiais terem supostamente forjado a situação delitiva) às vezes, por a gente estar no meio do nada, sem poder ter testemunha, sem a gente poder ter a defesa nenhuma, por a gente já ter o artigo 33 (Lei de Drogas), eles aproveitaram para criar uma ação com a gente
(...) é o que pode ter acontecido (...) pura maldade (...)”
(mídia constante do id. 25947983,
sic
).

Esse contexto fático também foi narrado na fase judicial pelo informante
Irio Ribeiro de Lima
, padrasto do réu
Fernando Lavoisier Feitosa de Campos
, e pela testemunha
Jhones Iran de Freitas Lima
(mecânico, filho de
Irio Ribeiro de Lima
)
,
que prestaram auxílio aos acusados no conserto do veículo (mídias constantes do id. 25947983)
.

A propósito,
Jhones Iran de Freitas Lima
acresceu que:

“(...) o carro estava todo aberto, aí eu fui fazer o diagnóstico para saber o que estava acontecendo (...) como lá não tinha luz nenhuma, eles colocaram a viatura de frente com o carro e ligaram os faróis para eu conseguir enxergar, tinha um outro rapaz lá auxiliando com a lanterna (...) quando eu estava mexendo no motor do carro e eles (policiais) conversando atrás de mim (...) aí eu identifiquei o problema, emendei o cabo de energia, tentei dar partida no carro, ele não pegou, aí eu fui olhar o que estava acontecendo (...) (indagado sobre o motivo de estar vários policiais no local)
eu perguntei o que estava acontecendo, eles falaram que não tinha acontecido nada, só a questão que falou que o carro seria apreendido por causa da questão de documento do carro, não que ia prender os meninos
(...)
(questionado se foi dito algo sobre drogas apreendidas) não, em momento nenhum, um monte de policial, em momento nenhum, o carro todo aberto, todo aberto
(...)
ninguém falou que tinha droga
(...)
eu retirei tudo que tinha no veículo, porque é da Vera (mãe do acusado Fernando), até a frente do som eu tirei do carro, porque vai para Detran, essas coisas eu sei, sou mecânico, sei que some
(...) olhei debaixo dos bancos, para olhar a bomba de combustível tem que erguer o banco (...)
não vi (droga
) (...)
tinha cubas, canos de ferro, eu tirei para colocar dentro da camionete, tinha uma massa plástica
(...)”
(mídia constante do id. 25947983,
sic
)
.

Essa versão se harmoniza com a ausência de apreensão do bem em que a droga supostamente se encontrava armazenada,
pois o carro que supostamente transportava a substância ilícita não foi apreendido, em perspícua contrariedade ao que estabelece o artigo 118 do CPP
(ids. 25946971, pp. 01-03, id. 25946967), bem como pelo teor dos expedientes acostados aos ids. 25947458 (pp. 01 e 05) e 25947459 (pp. 01-02), consistentes na nota fiscal dos materiais adquiridos no dia do fato junto à empresa “Casa do Marmorista Eirelli” em Cuiabá/MT e na documentação atinente à posterior retirada do veículo do pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) desta capital.

Sob perspectiva diversa, contudo, em ambas as fases processuais, narrou o PM
Mario Marcio de Campos
que a abordagem foi realizada por observarem a atitude estranha dos acusados na beira da estrada, ocasião em que, após empreendida a busca veicular, constatou-se a existência de entorpecentes embaixo do banco do passageiro. Realçou que, em razão da ausência de sinal de
internet
, não conseguiram apurar com detalhes o histórico criminal dos réus, apenas verificando que o licenciamento do automóvel se encontrava vencido. Sustentou, ainda, desconhecer o motivo do Delegado de Polícia em ter destinado o bem ao pátio do Detran/MT:

“(...) nesse dia, nesse horário, nós estávamos fazendo rondas nessa rodovia, nós somos policiais rodoviários, nesse dia nós estávamos levando um colega nosso que ia fazer um plantão na salgadeira, nessa hora,
nós passamos avistamos esse carro parado e esses elementos fora, de um lado para o outro, em uma atitude suspeita, fomos a Salgadeira, deixamos nosso colega e retornamos, foi quando nós fizemos a abordagem, fizemos a abordagem pessoal, não foi encontrado nada, então foi feita a revista veicular, foi encontrado tablete análogo a maconha né
(...) eu perguntei para eles,
eles falaram que o carro estava estragado, esperando o socorro e foi encontrada a droga embaixo do banco do passageiro
(...)
não sei se era um ou dois tabletes, quase 1 quil
o (...) só os dois (no carro) (...)
o motorista, foi perguntado para ele, ele era colega, só ia a Cuiabá e

retornar, então eles chegaram em Cuiabá e estavam retornando
(...)
eles disseram que teriam vindo, retornando e deu problema mecânico
, foi onde foi encontrado (...) colegas (...)
(questionado sobre a versão apresentada pelos réus quando os policiais localizaram o entorpecente no carro) nesse sentido, nós não perguntamos, só perguntamos o que eles tinham feito em Cuiabá, falaram que tinham feito uma compra para a empresa deles, que eles tinham uma empresa, quanto a droga não sabiam falar, porque estavam muito nervosos e ai um olhava para o outro
(...) o motorista disse que só trouxe ele para Cuiabá e voltava, mas não sabia que a droga estava ali (...) acho que o carro estava no nome da mãe de algum deles, inclusive estava atrasado, fizemos até o encaminhamento dela (...) não conhecia (os réus), (a abordagem) foi aleatória (...)
(o motorista) não sabia da droga, (o passageiro) sempre quieto, não falava nada, até quando chegou na delegacia, que deu o (inaudível), internet para nós checarmos, inclusive, um deles tinha passagem de entorpecente
(...)
lá não tinha internet né, ao chegarmos na delegacia, ao checar o nome dele, constou
(...) (nenhum) não assumiu (a propriedade da droga), ficou dentro do carro, o outro só falou que não era dele, nem queria apontar que era do outro né, não apontou (e o outro) ficou quieto (...)
foi eu (indagado sobre qual policial teria localizada a droga)
houve apoio, foi irradiado apoio, chegaram mais duas viaturas lá (...)
(questionado se na abordagem foram checadas as passagens via rádio) na abordagem, constatamos que o carro estava vencido e o nome dele realmente tinha passagem mas não dava para ver a qualificação dele
(...) (instado a dizer sobre a versão apresentada pelos réus quanto ao veículo) um alegou que era da mãe dele, que eles vieram até Cuiabá para fazer uma compra para a empresa deles (...) eles falaram que estavam com problemas mecânicos (...)
esse momento nós verificamos que a atitude deles já estava suspeita demais, muito nervoso e muito suando e fazia pergunta, um olhava para o outro e o problema mecânico foi solucionado depois né, parece que ele ligou para o tio dele, o pai, padrasto
(...)
chegou depois, ele já tinha ligado antes, depois que nós localizamos a droga, aí só na delegacia
(...) (questionado se o padrasto do réu Fernando foi ao local da abordagem) foi (...) (junto ao padrasto) não, tinha mais um garoto (...) (perguntado se o suposto garoto foi quem analisou o problema mecânico) também (...) (instado a dizer se a droga já havia sido localizada quando o padrasto e o terceiro chegaram ao local) já tinha encontrado a droga, comunicamos eles, estavam separados, sentados, não esboçaram reação, nem nada (...) (questionado se o policial já havia feito todas as revistas no veículo antes do padrasto e suposto mecânico analisarem o problema) sim (...) (o veículo) funcionou
(indagado sobre o motivo do veículo ter sido levado ao pátio do Detran e não a delegacia) chegamos de levar, aí o Delegado não recebeu o veículo e nesse dia nós levamos para o pátio (questionado sobre o motivo do delegado ter recusado a receber o veículo que supostamente localizou-se a droga) não sei
(...)
(instado a dizer se é comum localizar droga em um veículo e deixar o mecânico consertar o bem) 40 km fora de Cuiabá não é normal, em um lugar ermo ainda
(...)
o mecânico mexeu no motor, na frente
(...)
(questionado sobre o motivo da recusa do veículo pelo delegado)

não explicou
(...)”

(mídia constante do id. 25947983,
sic
).

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha PM
Manoel Genivaldo de Arruda
, também atuante na abordagem policial:

“(...) na data supracitada, estávamos em serviço e fazendo patrulhamento na 251, na altura do km 40, em frente a Estância Fênix,
o veículo parado e a gente achou estranha a situação, paramos a viatura e encontramos os dois cidadãos naquele momento, foi indagado o que eles estavam fazendo ali, ficaram nervosos, e, assim, de rotina foi feita a revista
(...) foi feita a revista pessoal nos conduzidos, nada de encontrado, no entanto,
ao ser procedida a revista veicular, normal, serviço policial, foi encontrado no banco do passageiro, 1 sacola, 2 tabletes de substância análoga a maconha
(...) quem procedeu essa revista veicular foi o sargento (...)
mas (a droga) estava no banco traseiro
(sobre os réus) nunca os vi, não os conheço (...) situação atípica, local ermo (...) só os dois (no carro) (...) o veículo segundo um dos conduzidos era da mãe dele mas quem conduzia o veículo era o outro colega (...)
aí foi feita checagem, constatou-se também que o licenciamento estava atrasado
(...) e de acordo com o CTB também foi feita a remoção do veículo (...)
(instado a dizer sobre a justificativa apresentada pelos réus quanto a propriedade do entorpecente) eles negaram, eles negaram que a droga não era deles
(...) eles não revelaram também de quem era a droga (...) eles não foram algemados, eles foram conduzidos sem algemas para a delegacia, foi informado todo o direito deles que seriam conduzidos para a delegacia do CISC diante das circunstâncias do fato (...) (questionado se a polícia estava atrás de possíveis suspeitos pela prática de roubo) não, não estava, era um serviço de rotina, patrulhamento normal (indagado sobre a realização da checagem das passagens policiais apresentadas pelos réus) foi feita a posterior checagem da vida pregressa dos dois (...) foi verificado que os dois possuem antecedentes criminais pela Lei de Tráfico (...) o veículo estava parado, não sei se estava estragado, eles alegaram, segundo eles, que o veículo estava estragado (...) quando a gente fez todo o procedimento, a gente aguardou, até para eles ligarem, nesse momento o padrasto foi ao local, foi dado ciência dos fatos, porque os dois estavam sendo conduzidos para a delegacia (...) o padrasto foi, segundo ele, acho que era filho dele, irmão dele (...)
(instado a dizer se presenciou o acompanhante do padrasto analisando o veículo)

mexeu sim
(...) (
quando da chegada do padrasto e do terceiro) já tinha sim sido localizado o entorpecente
(...)”
(mídia constante do id. 25947983,
sic
).

Em detido exame do contexto fático-probatório, vê-se que remanescem nebulosas as circunstâncias que envolveram a abordagem policial, mormente porque não há indicativos robustos, senão apenas indícios esparsos, do translado de entorpecentes pelos apelantes.

Assim, tem-se que as provas coligidas não substanciam, à margem de dúvida razoável, a imputação vertida na denúncia. Isso porque a versão sustentada pelos réus em seus interrogatórios são harmônicas entre si e em ambas as fases procedimentais, sem perder de vista que encontram corroboração, em pontos acessórios, com os depoimentos judiciais dos informantes. Já a versão dos policiais, conquanto também seja robusta em ambas as fases, apresenta pontos controversos não esclarecidos, sobretudo diante do fato de que o automóvel não foi apreendido no interesse da investigação policial instaurada, mas tão só encaminhado ao pátio do Detran, em razão dos débitos relacionados ao licenciamento veicular, o que traduz circunstância nebulosa na presente hipótese, sobretudo diante dos relatos dos acusados, de que teriam sido conduzidos à Delegacia de Polícia em razão do atraso do referido pagamento.

Nesses termos, considerando que as provas coligidas fortemente consubstanciam a tese defensiva quanto à insuficiência probatória da traficância – remanescendo, inclusive,
dúvida intransponível quanto à propriedade do entorpecente apreendido
–, faz-se plausível a
absolvição dos recorrentes da imputação da prática do crime de tráfico de drogas
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Com efeito, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, inspirado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório que conduz a um juízo de certeza no tocante à materialidade e autoria do crime, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares.

Nessa linha, uma condenação criminal, sobretudo amparada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, capaz de submeter os acusados a penas elevadas, reclama a existência de provas cristalinas e convincentes, inadmitindo a atribuição da pecha de traficante com base em meras conjecturas, despidas de dados concretos robustos que as confirmem.

Demais disso, calha consignar que, a despeito da reincidência específica dos réus, em um Estado que se diz Democrático de Direito, a vida pregressa não ostenta força absoluta, sob pena de flagrante responsabilidade objetiva com vistas ao direito penal do autor, de resto, já superado na atualidade.

Sob esse raciocínio, faz-se imperativo reformar a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver os acusados
Fernando Lavosier Feitosa de Campos
e
Jonathas Garcia da Silva
da prática do delito estampado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos manejados pelas defesas, a fim de, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver
Fernando Lavosier Feitosa de Campos
e
Jonathas Garcia da Silva
da prática do delito estampado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor dos apelantes,
atentando-se para a eventual existência de
outra ordem prisional a ser observada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020